Tribunal: TJMT
Processo: 0002125-19.2016.8.11.0059
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002125-19.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Thalis Bonfim Ribeiro Silva (APELANTE), DENYA JULIENE TAVARES MOREIRA - CPF: 026.284.711-67 (ADVOGADO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), THAIZA LAILA DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 037.563.802-46 (APELANTE), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), Erinaldo Silva Melo (APELANTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), Danila Carla Lopes (APELANTE), RUBENS ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 045.800.091-42 (ADVOGADO), DEIBSON NOVAIS VASCONCELOS - CPF: 059.477.791-70 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), WANDERLEIA AGUIAR ALVES - CPF: 040.699.381-50 (APELANTE), ERINALDO SILVA MELO (TERCEIRO INTERESSADO), THALIS BONFIM RIBEIRO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THAIZA LAILA DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 037.563.802-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEIA AGUIAR ALVES - CPF: 040.699.381-50 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIBSON NOVAIS VASCONCELOS - CPF: 059.477.791-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILA CARLA LOPES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 6 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 66 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal), em continuidade delitiva. A defesa busca a readequação da pena, alegando fundamentação inidônea na fixação da pena-base, aplicação incorreta da atenuante da confissão espontânea, não reconhecimento da atenuante de coação moral resistível e redução da fração de aumento pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea;

(
ii
) estabelecer se a confissão espontânea justifica maior redução da pena;

(
iii
) determinar se a atenuante da coação moral resistível deve ser reconhecida; e

(
iv
) verificar se a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional. No caso, a valoração negativa das circunstâncias do crime foi considerada inadequada, pois já foi utilizada para qualificar o delito, configurando bis in idem.

4.
A confissão espontânea da ré foi apenas parcial, limitando-se a admitir a participação nos fatos sem reconhecer o dolo na subtração dos valores, o que justifica a redução inferior ao padrão de 1/6, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5.
A atenuante da coação moral resistível não pode ser reconhecida, pois não há provas concretas nos autos de que a ré tenha sido coagida a praticar o crime, além de haver indícios de sua participação ativa na execução do delito.

6.
A fração de aumento pela continuidade delitiva deve considerar a quantidade de infrações cometidas. No caso, restou demonstrado que os furtos ocorreram reiteradamente ao longo de três meses, justificando a aplicação da fração de 2/3, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da pena-base deve ser devidamente fundamentada, sendo vedado o bis in idem na valoração das circunstâncias do crime.

2. A confissão espontânea parcial pode justificar redução inferior à fração padrão de 1/6 da pena.

3. A atenuante da coação moral resistível exige prova concreta da coação sofrida pelo agente.

4. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar a reiteração criminosa ao longo do tempo, podendo ser fixada em 2/3 quando comprovada a prática de sete ou mais infrações.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 59, 65, III, "c" e "d", e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 948.202/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025, DJEN de 13/02/2025; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.069.071/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJE de 28/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Danila
Carla Lopes
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002125-19.2016.8.11.0059, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT
, que a condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, II e IV do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa
(Id
.

245177799
).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença para
que a pena-base seja readequada tendo em vista a sua exasperação com fundamentação inidônea; que o aumento
que seja utilizado o mesmo
quantum
de aumento da primeira fase para a redução da pena na segunda fase da dosimetria, ante ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
;
que seja reconhecida em prol da apelante a atenuante genérica prevista no art. 65, III, c, do C
ódigo
P
enal;
subsidiariamente, caso mantida a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59, que seja utilizada a fração de 1/8 sobre a pena mínima, por circunstância judicial, para o incremento da pena inicial; por fim, que seja reduzida para 1/6 a fração eleita para a aplicação da continuidade delitiva
, bem como o prequestionamento da matéria
(Id.
245179662
).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
245179665
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr.
Gill Rosa
Fechtner
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
251041171
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Apelo defensivo: 1) Pretendida readequação da pena-base. Inviabilidade. Pena aplicada de forma proporcional e razoável, fundamentada nas circunstâncias do caso concreto. 2) Inviável o aumento da fração eleita para diminuição da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, já que se trata de confissão parcial/qualificada. Precedentes do STJ. 3) Não comprovada por nenhum meio de prova que não a própria palavra da ré, contraditada por outros elementos dos autos, inviável o reconhecimento da atenuante de cometimento do crime mediante alegada coação moral resistível. 4) Impossível a redução da exasperação da pena-base para a fração de 1/8 sobre a pena mínima, por circunstância judicial negativa, na medida em que a jurisprudência fixou que a fração de aumento deve ser de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5) Comprovado que o crime de furto foi cometido por diversas vezes, de forma muito frequente e durante mais de três meses, mostra-se inviável a pretendida redução da fração de aumento da pena pela continuidade delitiva. Dosimetria escorreita. Nada a reparar. Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer
a reforma da sentença condenatória para reduzir sua pena ao patamar mínimo, argumentando que a exasperação da pena-base foi indevida e que a fração de aumento por continuidade delitiva deve ser reduzida de 2/3 (dois terços) para 1/6 (um sexto). Além disso, pleiteia a aplicação integral da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da atenuante de coação moral resistível, e a revisão da fração de exasperação da pena-base de 1/6 (um sexto) para 1/8 (um oitavo).

Narra a denúncia que:

[...] ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Em dia e horário não especificado nos autos, mas sabendo ter ocorrido nos meses de abril, maio e junho do ano de 2016, no estabelecimento comercial ‘Atacadão e Supermercado Xingu’, localizado na Avenida Industrial, nº373, em Confresa – MT, os denunciados ERINALDO SILVA MELO, vulgo ‘Lucas’, DANILA CARLA LOPES, WANDERLEIA AGUIAR ALVE, vulgo ‘Wanda’, THAIZA LAILA DO NASCIMENTO ROSA, THALIS BONFIM RIBEIRO SILVA e DEIBSON NOVAIS VASCONCELOS, vulgo ‘
Pone
’, associaram-se para o fim de praticar o crime de furto qualificado em continuidade delitiva.

FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA

Nas mesmas circunstâncias acima narradas, os denunciados agindo com animus associativo subtraíram para si, mediante concurso e de pessoas e com abuso de confiança, determinada
quantia em dinheiro
, não inferior
à
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pertencente ao Supermercado Atacadão Xingu. Conforme consta no apuratório, após receberem denúncia anônima informando que estavam sendo furtados por seus funcionários, os proprietários do Supermercado Atacadão Xingu, passaram a monitorar as atividades dos operadores de caixa, bem como do fiscal de caixa. A partir daí, mediante verificação no sistema eletrônico de vendas, constataram um sistema
de fraude, desenvolvido e empregado pelo denunciado ERINALDO. Este, por seu turno, exercia cargo de confiança, por se tratar de fiscal de operadores de caixa. A fraude se dava com o cancelamento fictício de compras efetivamente realizadas e pagas pelos clientes, vindo os denunciados a reter as quantias correspondentes aos valores das compras canceladas indevidamente. Segundo os proprietários, os denunciados chegavam a subtrair R$ 1.000,00 (
hum
mil
rais
) diariamente e vinham praticando os furtos
à
aproximadamente três meses. Conforme consta, toda operação era realizada com o consentimento dos denunciados DANILA CARLA LOPES, WANDERLEIA AGUIAR ALVE, vulgo ‘Wanda’, THAIZA LAILA DO NASCIMENO ROSA e THALIS BONFIM RIBEIRO SILVA, operadores de caixa. Estes denunciados concordaram com a prática criminosa, ficando ajustado com o denunciado ERINALDO, que eles ficariam com 50% dos valores furtados. Em sede de Delegacia de Polícia Civil, ERINALDO afirmou que os denunciados supramencionados tinham total participação na empreitada criminosa, que chegou a lucrar aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil
reais)com
a fraude. Erinaldo informou ainda que DEIBSON, fiscal de operadores de caixa, também utiliza do mesmo sistema de fraude para subtrair dinheiro no aludido estabelecimento comercial e que DANILA tinha conhecimento deste fato. Em interrogatório, os denunciados DANILA CARLA, WANDERLEIA, THAIZA e THALIS, confessaram a prática delitiva, alegando que eram pressionados por ERINALDO a aderirem ao esquema fraudulento. Em contrapartida, DEIBSON nega qualquer tipo de participação nos referidos furtos, porém relata que realizou uma compra de mercadorias, argumentando que iria restituir os valores no final do mês. No mais, nos extratos dos caixas acostados às fls. 72/79, constam diversos cancelamentos de compras indevidos, realizados com a senha do ora denunciado ERINALDO. Por fim, não retam dúvidas quanto a autoria e materialidade dos crimes, ficando evidente que os denunciados se associaram para realizarem os furtos no Atacadão e Supermercado
Xingu.[
...]
.
(Id.
245177778
, p. 152-156
).

Diante de tais fatos, foi
a
ré denunciad
a
e, após regular
instrução processual, foi condenad
a
pela prática do delito previsto no
art. 155, §4º, II e IV do Código Penal.

Inicialmente,

a defesa da apelante
Danila
Carla Lopes
sustenta a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente no que tange à exasperação da pena-base, que teria sido realizada sem fundamentação idônea
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (Id.
245177799
):

[...]
3.1.2. Acusada
Danila
Carla Lopes.

A
culpabilidade
da acusadaé destacável, posto que houve a premeditação na forma de proceder, bem como os atos se repetiram por várias vezes ao longo do tempo.Inclusive, conforme relatos do réu Erinaldo, ela o informou da possibilidade do cometimento das operações criminosa. Assim,
elevo a pena em 08 (oito) meses
.Não há
antecedentes criminais
. Inexistem elementos desabonadores quanto à
personalidade
e à
conduta social
.Em relação à
circunstância
, embora
utilizo-me
do abuso de confiança para qualificar o crime, nota-se que houve um conluio de significativa complexidade da trama criminosa, em que envolvia a operação de cancelamento de compras com o intuito de benefício próprio ou de terceiros, réus Erinaldo e
Deibson
. Ademais, é de se frisar que o crime se deu dentro do ambiente de trabalho, ou seja, se valendo de meio honesto para tirar proveitos de terceiros, sendo estes quem pagavam o seu salário. Desse modo,
aumento a pena em 08 (oito) meses.
Os
motivos
estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. As
consequências do crime
são graves, posto que as vítimas sofreram prejuízos, até onde se investigou, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No entanto, os danos podem superior em muito, vez que, ao que indica, há muito tempo se operava o esquema criminoso. Assim,
acresço à pena 09 (oito) meses
. As
vítimas
em nada contribuíram a conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

Existem atenuante prevista no art. 65, III, “d”, posto que a ré confessou os fatos, bem como as operações fraudulentas. Embora não afirmasse que recebia os valores, relatou que passava aos réus Erinaldo e
Deibson
.
Assim, atenuo a pena em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa.
Inexistem agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, inexiste causa de diminuição de pena aplicável ao caso. Por outro lado,

Por outro lado, por se tratar de crime continuado, a pena deve ser aumentada em 2/3, posto que foram inúmeras operações de cancelamentos de compras, ocorridos diariamente, no período de três meses. Neste sentir, eis a jurisprudência:PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. IDADE E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADAS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE DEVIDAMENTE MAJORADA. CULPABILIDADE EXACERBADA. DOLO INTENSO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 226, III, DO CP CONFIGURADA. CONTINUIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. IMPRECISÃO NO NÚMERO DE CRIMES. DELITOS PERPETRADOS DIVERSAS VEZES E DE FORMA CONSTANTE. AUMENTO DE 2/3 JUSTIFICADO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA. JULGAMENTO REALIZADO PELA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

12. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações;1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.(...). 16. Agravo regimental não provido.(
AgRg
no HC n. 649.371/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 13/9/2022).

Portanto,
torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 09 (nove) dias de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa.
[...]

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

A
culpabilidade
deve ser considerada como a reprovabilidade social do crime, contudo, referida motivação faz alusão à culpabilidade em seu sentido estrito, como elemento estrutural do crime (conceito tripartido de crime – fato típico, ilícito e culpável), e que já foi objeto de análise para compor a existência do
delito. A culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser aferida com base no grau de reprovação ou intensidade do dolo inserido na conduta do agente.

No caso em exame, observa-se que o magistrado sentenciante destacou que a culpabilidade d
a
apelante, mostra-se elevada, uma vez que houve premeditação
,

visto
que restou evidenciado nos autos que sua conduta criminosa não se deu de maneira isolada ou impensada, mas, ao contrário, resultou de um planejamento prévio e reiterado ao longo do tempo.
Mas se isso não bastasse, a
narrativa do corréu Erinaldo corrobora a premeditação, uma vez que este declarou que a recorrente o informou previamente sobre a possibilidade de realização das operações criminosas.

De fato, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a premeditação do delito denota reprovabilidade que extrapola o comando do tipo penal, justificando a valoração negativa da circunstância judicial em apreço. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APROVEITAMENTO DA PROVA EMPRESTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 231 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ART. 157, §2º-B DO CP. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A regra do art. 231 do CPP permite, ressalvados os casos expressos em lei, a juntada de documentos em qualquer fase do processo. Não se verifica cerceamento de defesa quando a prova documental juntada for submetida ao contraditório e garante às partes tempo hábil para que se manifestarem sobre
a mesma
. 2. Na hipótese, para modificar o entendimento adotado pela Corte a quo quanto ao pleito absolutório, ou, subsidiariamente, em relação à redução de pena pelo reconhecimento da tentativa no delito de roubo, haveria a necessidade de nova análise do conjunto probatório dos autos, situação vedada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. 3.
"Pode haver a valoração negativa da culpabilidade, uma vez que a premeditação, com o planejamento das ações, demonstra o maior desvalor dessa circunstância"
(HC 532.902/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2019,
DJe
17/12/2019). 4.
Reconhecido como fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção
ao elementos fáticos concretos
do crime, como o grande número de integrantes. Precedentes. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 6. No caso, restou declinada motivação concreta para a aplicação sucessiva dos aumentos, sem que se possa falar em ofensa ao art. 68, parágrafo único, do CP, não tendo sido evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 7. O art. 157, § 2º-B, do CP estabelece que "[S]e a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo", sem que possa equiparar tal fins de incidência do referido artigo a conduta daquele que porta arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, por ausência de previsão legal. Deveras, quando o legislador pretendeu equiparar as condutas, o fez de forma explícita, como no Estatuto do Desarmamento, já que em seu art. 16, § 2º equiparou o porte de arma de uso proibido ou restrito ao de artefato com supressão, alteração de marca, numeração ou qualquer sinal de identificação, não sendo, pois, admissível que se conclua da mesma forma do caso em tela, por caracterizar agravamento substancial da pena do réu sem sustentáculo na lei penal. 8. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar a incidência do regramento contido no art. 157, § 2º-B, do CP. Extensão de efeitos aos corréus, com amparo no art. 580 do Código de Processo Penal.
(
AgRg
no REsp n. 2.097.042/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe
de 18/4/2024.)

Destacamos

No que tange
a
valoração negativa das
circunstâncias do crime
, sob o argumento de que a recorrente praticou o delito no ambiente de trabalho,
abusando da confiança,
evidencia
ndo
significativa complexidade da trama criminosa
, verifica-se que
tal elemento já foi utilizado para qualificar o crime, de modo que sua nova consideração na primeira fase da dosimetria configura indevido
bis in idem
. A utilização de um mesmo fator tanto para qualificar o delito quanto para agravar a pena-base viola o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, razão pela qual se impõe o afastamento da valoração negativa
da referida circunstância judicial
.

Com efeito, as

consequências do crime
foram valoradas
em razão do prejuízo suportado pela vítima.
Embora não se olvide que o prejuízo material constitui consequência inerente aos crimes patrimoniais, no caso, extrapola a
normalidade típica
,

pois, conforme se extrai dos autos, a vítima

Supermercado e Atacado Rio Xingú

teve prejuízos elevados decorrentes da conduta criminosa d
a
apelante
e seus comparsas
,
em
cerca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

A esse respeito, confira-se este julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUÍZO MATERIAL ELEVADO – DEPRECIAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MOTIVAÇÃO UTILIZADA PARA QUALIFICAR FURTO – ARESTOS DO TJMT E TJMG - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. “
Os prejuízos patrimoniais podem ser usados para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal
[...].” (TJMT, AP 0004629-22.2012.8.11.0064) A “mesma motivação não pode ser valorada de forma negativa para exasperação da pena-base, sob pena de se configurar bis in idem” (TJMT, N.U 0000770-85.2008.8.11.0048; TJMG, AP 3052179-38.2006.8.13.0024). Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, deve ser mantida a substituição da sanção corpórea por duas restritivas de direito.

(N.U 0018865-19.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 16/11/2023)
.
Destacamos

De outro prisma, com relação ao
quantum
de aumento da pena-base,
a
apelante
postula seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) entre o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao crime. No entanto, verifica-se que o pedido carece de interesse recursal, visto que o juízo sentenciante aplicou o aumento no montante almejado
.

A defesa
alega
, ainda,
que a fração de diminuição de pena na segunda fase da dosimetria pela confissão espontânea destoa do padrão de 1/6 (um sexto) adotado pela jurisprudência, mas
,
no caso em exame, a redução inferior ao patamar padrão foi justificada pela confissão apenas parcial do crime de
furto qualificado.

De fato, à luz do princípio da igualdade, é justificável diferenciar a atenuação da pena resultante da confissão integral daquela advinda de uma confissão parcial

o que autoriza a redução da pena na fração de 1/12 (um doze avos)
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A confissão espontânea pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mesmo quando acompanhada de tese
exculpante
, como a legítima defesa. 2. Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a confissão parcial ou qualificada admite aplicação da atenuante em fração inferior a 1/6. 3. A decisão agravada que reconheceu a atenuante, aplicando fração de 1/12, está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência desta Corte Superior
. 4. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 948.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Destacamos

Sobre a aplicação da atenuante da coação moral resistível, prevista no art. 65, III,
c
, do Código Penal, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci assim se manifestou:

“[...] Coação resistível: a coação dá-se em três níveis. Quando é física, exclui a própria conduta (ex.: arremessar alguém contra uma vitrine não constitui, por parte do arremessado, crime de dano, pois não chegou a atuar voluntariamente); quando moral, pode ser irresistível, configurando uma causa de exclusão de culpabilidade (art. 22, CP), bem como resistível, servindo como atenuante. É possível que alguém sofra uma coação a que podia refutar, mas não tenha feito por uma fraqueza ou infelicidade momentânea. Ainda que não mereça uma absolvição, deve ser punido com menor rigor. Ex.: alguém furta um estabelecimento
pro
receio de que o coator narre
á
sua esposa um caso extraconjugal [...]”

(Código penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 21. Ed. – Rio de Janeiro; Forense, 2021. p. 441)

No caso em apreço,

mesmo que houvesse alguma ameaça para que
a
apelante cometesse o delito

não foi até a delegacia registrar a ocorrência e
relatar todo ocorrido
. Mas, ainda que assim não o fosse, não é possível inferir dos depoimentos da apelante que ela tenha agido sob coação mormente porque dos relatos judiciais de Erinaldo é possível perceber que
Danila
foi quem alertou sobre a possibilidade de retenção dos valores do estabelecimento em que trabalhavam
, não havendo, portanto, motivo para ser aplicada em seu favor a referida circunstância atenuante.

E
m relação ao pedido de reforma da fração da continuidade delitiva deduzida pel
a

defesa
(o art. 71 do Código Penal), objetivando que o aumento da pena seja feito na fração de 1/6 (um sexto),
não
tem razão
a
apelante.

Por guardar pertinência com a temática, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CONDUTAS. IMPRECISÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua incidência, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva" (
AgRg
no HC n. 730.671/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 30/8/2022.
2. O aumento decorrente da continuidade delitiva será determinado pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3, sendo aplicável a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Nesse sentido:
AgRg
no HC n. 585.416/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022).

3. Na hipótese, conforme registrado pelo acórdão, "diante das provas colhidas nos autos não foi possível quantificar, com precisão, quantas vezes a ré incorreu no tipo penal, não podendo a adoção da fração de aumento basear-se em critérios duvidosos". 4. Assim, para alterar a conclusão aposta pelo Tribunal de origem e restabelecer a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no REsp n. 2.069.071/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023
)

Destacamos

Confirmando o entendimento da referida corte superior, este Tribunal de Justiça decidiu que
“Tratando-se de

aumento

de

pena

referente à continuidade delitiva, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, aplicando-se a fração de1/6pela prática de2infrações;1/5, para3infrações;1/4 para 4 infrações;1/3para 5 infrações;1/2para6infrações e2/3para 7 ou mais infrações.”
(N.U 0006619-75.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 20/08/2024, publicado no DJE 26/08/2024)
.

Cabe frisar que o Código Penal brasileiro, refletindo a política criminal que o orientou, adota a teoria da ficção jurídica para a natureza do crime continuado, de modo que a caracterização da continuidade delitiva é benefício concedido ao agente quando da aplicação da pena, objetivando-se atenuar a sanção que lhe seria originalmente imposta por meio do tratamento unitário de atos delitivos diversos.

Aliás, estes são os argumentos utilizados pela prolatora da sentença condenatória, ao majorar a pena aplicada ao apelante na fração de 2/3 (dois terços):

Na terceira fase dosimétrica, inexiste causa de diminuição de pena aplicável ao caso. Por outro lado, por se tratar de crime continuado, a pena deve ser aumentada em 2/3, posto que foram inúmeras operações de cancelamentos de compras, ocorridos diariamente, no período de três meses.

Da análise de todos os depoimentos amealhados aos autos, de fato,
não se extrai quantas vezes
a apelante cometeu os crimes de furto
, porém sabe-se que
o crime patrimonial
aconteceu
várias vezes e se prolongaram
diariamente, ao longo de
aproximadamente
três meses
.

Assim, se mostra proporcional a aplicação da fração máxima de 2/3, conforme precedentes do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. ABUSOS PRATICADOS POR DIVERSAS VEZES AO LONGO DE TRÊS ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de P. C. M., condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
c.c
. art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal), em razão de abusos cometidos repetidamente contra sua filha menor de 14 anos. A defesa alega que, devido à imprecisão quanto ao número exato de vezes em que os crimes ocorreram, a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser a mínima de 1/6. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reduzir a fração de aumento pela continuidade delitiva para o mínimo de 1/6, sem precisar o número exato de eventos, considerando a alegada imprecisão e sem demandar reexame de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4.
A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da fração máxima de 2/3 para a continuidade delitiva quando os crimes são cometidos por diversas vezes ao longo de um longo período, ainda que não haja delimitação precisa do número de atos, desde que a recorrência permita inferir a prática de sete ou mais infrações
. 5. No caso concreto, o Tribunal de origem aplicou a fração de 2/3, com base nos relatos da vítima de que os abusos ocorreram repetidamente por cerca de três anos, nos finais de semana, o que se alinha com a jurisprudência desta Corte. 6. Alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(HC n. 840.058/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME CONSUMADO.
ART .
14. DO CP. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL COM MENOR DE 14 ANOS DE
IDADE .
DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 2/
3 .
POSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO PRATICADO DURANTE QUATRO ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-
a .
II - O crime de estupro contra vulnerável se considera consumado sempre que houver prática de qualquer ato lascivo contra menor de 14 anos de idade. III -
Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos delituosos, esta Corte tem considerado adequada a fixação da fração de aumento, referente à continuidade delitiva, em patamar superior ao mínimo legal, com base na
longa duração dos sucessivos eventos delituosos
.

Agravo
regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 639077 SP 2021/0004566-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2023)
.
Destacamos

Dessa forma, mantenho a causa de aumento da continuidade delitiva, assim como fixada pelo d. juízo de primeiro grau de 2/3 (dois terços).

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Diante do exposto, tendo em vista a modificação da pena determinada neste voto, procedo à retificação da pena de
Danila
Carla Lopes

da seguinte forma:

Na primeira fase, considerando a manutenção da análise desfavorável
da culpabilidade e consequências do crime
mantenho o aumento de 8 (oito) meses para cada circunstância, fixando a pena
-base em

3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.

Na segunda fase presente a atenuante da
confissão espontânea motivo pelo qual atenuo a pena em 4 (quatro) meses
e 4 (quatro) dias-multa,
resultando a pena intermediária em
3 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase ausentes causas de diminuição da pena.
Por outro lado,
por se tratar de crime continuado mantenho a fração de 2/3 (dois) terços,
e
estabeleço a pena definitiva em

5 (cinco) anos e 6
6
(sessenta e se
is
) dias-multa

calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

Mantenho o regime
semiaberto
nos termos do art. 33,
§ 2
º
, b, do Código Penal
.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Danila
Carla Lopes
, para o fim de
afastar a valoração pejorativa das circunstâncias do crime e
readequar a dosimetria da pena,
fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025